Tribunal: TJPA
Processo: 0011823-60.2014.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2021-07-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÃRIA PROFERIDA PELA DESEMBARGADORA RELATORA QUE DECLAROU SUA COMPETÃNCIA PARA RELATAR A APELAÃÃO CRIMINAL: NÃO CONHECIMENTO.1. POR APLICAÃÃO ANALÃGICA, NÃO CABE RECURSO CONTRA DESPACHO PROFERIDO NOS AUTOS COM CARÃTER MERAMENTE PROCEDIMENTAL, VISANDO O REGULAR ANDAMENTO DA MARCHA PROCESSUAL E A PRESTAÃÃO JURISDICIONAL, NÃO POSSUINDO QUALQUER CARACTERÃSTICA DECISÃRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 203, Â§3Âº, DO NOVO CPC. PRECEDENTES.2. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.3. MANTIDO O DESPACHO PROFERIDO POR ESTA DESEMBARGADORA RELATORA QUE ACOLHEU A PREVENÃÃO SUSCITADA NOS AUTOS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 114, E ARTIGO 116, Â§1Âº, DO REGIMENTO INTERNO DESTE EG. TJ/PA.4. VIGORA NO ORDENAMENTO JURÃDICO O PRINCÃPIO DA INDEPENDÃNCIA DAS INSTÃNCIAS CIVIL, CRIMINAL E ADMINISTRATIVA, TORNANDO INCABÃVEL A SUSPENSÃO DA PRESENTE AÃÃO PENAL ATÃ O JULGAMENTO DE AÃÃO DA ESFERA CÃVEL, POR SE TRATAREM DE PROCESSOS DISTINTOS E INDEPENDENTES ENTRE SI, O QUE SIGNIFICA RECONHECER QUE O FATO DE TER SIDO INSTAURADA A AÃÃO CIVIL NÃO CONDUZ A NECESSÃRIA VINCULAÃÃO DO PROCESSO Ã ESFERA PENAL. PRECEDENTES.5. APÃS O JULGAMENTO DO PRESENTE AGRAVO, RETORNAREM OS AUTOS Ã ESTA RELATORIA PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÃÃO CONSTANTE DOS AUTOS, GARANTINDO ASSIM O REGULAR ANDAMENTO DO FEITO E A DEVIDA PRESTAÃÃO JURISDICIONAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
___________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO REGIMENTAL
PROCESSO Nº
00011823-80.2014.8.14.0051
ORIGEM:
COMARCA DE SANTARÉM/PA
AGRAVANTE:
RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA
AGRAVADA:
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA PELA DESEMBARGADORA RELATORA QUE DECLAROU SUA COMPETÊNCIA PARA RELATAR A APELAÇÃO CRIMINAL
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA PELA DESEMBARGADORA RELATORA QUE DECLAROU SUA COMPETÊNCIA PARA RELATAR A APELAÇÃO CRIMINAL: NÃO CONHECIMENTO.
1. POR APLICAÇÃO ANALÓGICA, NÃO CABE RECURSO CONTRA DESPACHO PROFERIDO NOS AUTOS COM CARÁTER MERAMENTE PROCEDIMENTAL, VISANDO O REGULAR ANDAMENTO DA MARCHA PROCESSUAL E A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, NÃO POSSUINDO QUALQUER CARACTERÍSTICA DECISÓRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 203, §3º, DO NOVO CPC. PRECEDENTES.
2. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
3. MANTIDO O DESPACHO PROFERIDO POR ESTA DESEMBARGADORA RELATORA QUE ACOLHEU A PREVENÇÃO SUSCITADA NOS AUTOS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 114, E ARTIGO 116, §1º, DO REGIMENTO INTERNO DESTE EG. TJ/PA.
4. VIGORA NO ORDENAMENTO JURÍDICO O PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CIVIL, CRIMINAL E ADMINISTRATIVA, TORNANDO INCABÍVEL A SUSPENSÃO DA PRESENTE AÇÃO PENAL ATÉ O JULGAMENTO DE AÇÃO DA ESFERA CÍVEL, POR SE TRATAREM DE PROCESSOS DISTINTOS E INDEPENDENTES ENTRE SI, O QUE SIGNIFICA RECONHECER QUE O FATO DE TER SIDO INSTAURADA A AÇÃO CIVIL NÃO CONDUZ A NECESSÁRIA VINCULAÇÃO DO PROCESSO À ESFERA PENAL. PRECEDENTES.
5. após o julgamento do presente agravo, retornarem os autos à esta Relatoria para o julgamento do recurso de apelação constante dos autos, garantindo assim o regular andamento do feito e a devida prestação jurisdicional.
ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
não conhecer
do presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, iniciada em 19/07/2021 e finalizada em 26/07/2021 com anúncio de julgamento publicado no Diário de Justiça Eletrônico/TJE-PA do dia 09/07/2021

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 28 de julho de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO REGIMENTAL
PROCESSO Nº
00011823-80.2014.8.14.0051
ORIGEM:
COMARCA DE SANTARÉM/PA
AGRAVANTE:
RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA
AGRAVADA:
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA PELA DESEMBARGADORA RELATORA QUE DECLAROU SUA COMPETÊNCIA PARA RELATAR A APELAÇÃO CRIMINAL
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo Regimental
interposto por
Rodrigo Jennings Oliveira
, em face de decisão interlocutória proferida pela Desembargadora Relatora Rosi Maria Gomes de Farias, que acolheu a prevenção reconhecida no despacho exarado pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, haja vista a redistribuição do processo por conta do afastamento temporário da relatora originária, além de julgar o
Habeas Corpus
nº 2014.3.031674-0, impetrado pelo ora agravante, referente ao processo de primeiro grau.

Sustenta o ora agravante, em síntese, que a decisão ora agravada, na verdade, tem natureza interlocutória, vez que a Desembargadora Relatora deixou de aplicar de forma retroativa o
caput
do artigo 116, do novo Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça/PA, sendo este inconstitucional, e, ainda, que a prevenção teria se extinguido com o falecimento do juízo então competente, ocorrendo, assim, a livre redistribuição do feito neste colegiado.

Após a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para manifestação, os autos retornaram com parecer do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, que se pronunciou, inicialmente, pelo
não conhecimento
do presente agravo, e, caso conhecido, pelo seu
improvimento
.

É o breve
relatório
.
VOTO

Por economia processual, tendo em vista que os fatos e argumentos jurídicos esgrimidos pelo ora agravante são os mesmos já utilizados em outros diversos recursos anteriormente interpostos, o último deles os embargos de declaração, os quais não chegaram a ser decididos pelo Tribunal, pois já fora interposto este Agravo Regimental, passo à análise de ambos os recursos, por pautarem sobre os mesmos argumentos e igual matéria.

No caso, ao contrário do que sustenta o ora agravante, a decisão que se contesta, encontra-se formalmente perfeita, não padecendo de qualquer vício de obscuridade, omissão ou contradição que necessite ser sanada, quer seja nos Embargos Declaratórios anteriormente peticionados, quer seja pelo presente Agravo Regimental.

Sobre essa senda, torna-se essencial fazer um retrocesso processual, dando destaque às várias decisões já proferidas nos autos, após a remessa do feito a este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Às fls. 1.254, foi proferido um despacho de mero expediente pela Ex.ª. Des.ª. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, cujo teor foi justamente reconhecer a prevenção da Ex.ª. Des.ª. Rosi Maria Gomes de Farias, para julgar os autos do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, haja vista que esta última já teria julgado o
Habeas Corpus
nº 2014.3.031674-0, referente ao processo de primeiro grau, conforme previsão do artigo 116, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Deste despacho, houve a remessa dos autos à esta Des.ª. Relatora, que às fls. 1.256, procedeu ao acolhimento da prevenção, e determinou o prosseguimento do feito e demais ritos processuais cabíveis.

Às fls. 1.259, fora proferido despacho de mero expediente determinando a intimação do ora agravante para apresentação de suas razões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 600, §4º, do Código de Processo Penal.

Às fls. 1.261 - 1.303, constam as razões recursais do ora agravante.

Às fls. 1.402 - 1.408, constam as contrarrazões do Ministério Público de 1º grau.

Com o retorno dos autos, o ora agravante interpôs Agravo Interno, contra as decisões de fls. 1.255 e fls. 1.256, de mero expediente, em que identificou a prevenção da Desembargadora Relatora e seu subsequente acolhimento, alegando que os autos deveriam ter sidos submetidos à livre distribuição perante este Eg. Colegiado, visto que a competência originária do feito cabia ao falecido Juiz Convocado Paulo Jussara Júnior, relator do
Habeas Corpus
nº 0000531-66.2016.8.14.0000.

Às fls. 1.417, fora proferida Decisão Interlocutória, para tornar sem efeito o despacho de fls. 1.256, determinando o retorno dos autos à relatora originária, Des.ª. Maria de Nazaré Gouveia. Em acréscimo, não fora conhecido o recurso de fls. 1.411 -1.414, por ser inviável a interposição de agravo interno contra despacho que determina a mera redistribuição do processo, por se tratar de ato ordinatório, praticado por Desembargadora deste órgão fracionário, relativo às normas regimentais de organização interna da Corte de Justiça, visando impulsionar o andamento dos autos, sem qualquer ato decisório, acompanhando precedentes desta Corte, do STJ e STF.

Às fls. 1.419 - 1.437, o ora agravante interposto novo recurso, desta vez requerendo a Suspensão da Ação Penal nº 001823-60.2014.8.14.0051, até o julgamento do Recurso Especial nº 1781642/PA (2018/0308481-0), nos autos da Ação de Guarda nº 0006473-62.2014.8.14.0051 - 4ª Vara Cível de Santarém/PA perante o Superior Tribunal de Justiça - STJ.

Às fls. 1.438 - 1.439, a Des.ª. Maria de Nazaré Gouveia proferiu despacho nos autos, suscitando outra vez a prevenção desta Desembargadora Relatora Rosi Maria Gomes de Farias, argumentando que a distribuição do feito ocorreu sob a égide do novo Regimento Interno deste Tribunal, atraindo a competência originária pelo julgamento do
Habeas Corpus
nº 2014.3.031674-0, julgado em 09/02/2015.

Logo em seguida, às fls. 1.440-1.150, o ora agravante interpôs, outra vez, recurso de Agravo Regimental, suscitando a ilegalidade do declínio da competência para julgamento do feito à esta Desembargadora Relatora, alegando, novamente, que deveria ocorrer a livre distribuição do feito perante as turmas deste Eg. Colegiado, ou, caso reconhecida a prevenção no julgamento do
Habeas Corpus
nº 0011823-60.2014.8.14.0051, que a relatoria do feito fosse determinada a esta relatoria.

Às fls. 1.451 - 1.451, verso, inicialmente, procedi ao acolhimento da prevenção suscitada pela Des.ª. Maria de Nazaré Gouveia, nos termos do artigo 116, do RITJ/PA. Em seguida, não conheci do recurso de Agravo Regimental interposto às fls. 1.440-1.450, fundamentando, em reprise, a impossibilidade de interposição do mencionado recurso em despacho ordinatório, sem qualquer caráter decisório, visando regular o mero andamento da marcha processual e a prestação jurisdicional, alertando que o repetido peticionamento de recursos, sem sequer possibilitar o seu julgamento, haja vista que a cada despacho o ora agravante interpõe um novo recurso, poderia configurar a infração disciplinar prevista no artigo 34, XXIV, do Estatuto da Advocacia e a Ordem de Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94), passível de suspensão (artigo 37, inciso I, EOAB), pela repetida tumultuação do andamento processual.

Às fls. 1.455, foi proferido despacho determinando a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau para análise e parecer.

Às fls. 1.457 - 1.462, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação, para que seja mantida a r. sentença em todos os seus termos e fundamentos jurídicos.

Às fls. 1.463 - 1.469, o ora agravante interpôs recurso de Embargos de Declaração, aduzindo que não fora esclarecido nos autos se o
Habeas Corpus
nº 0011823-60.2014.8.14.0051 gerou prevenção ao Recurso de Apelação nº 0011823-60.2014.8.14.0005, que não fora informado o Regimento Interno do TJ/PA prevalente sobre a data de distribuição do mencionado
Habeas Corpus
, que não houve manifestação sobre a prorrogação da competência do Juiz Convocado Paulo Gomes Jussara Júnior, quando da relatoria do
Habeas Corpus
nº 0000531-66.2016.8.14.0000, que não houve manifestação sobre o Pedido de Suspensão constante nos autos (fls. 1.419 - 1.437), até o julgamento do Recurso Especial nº 1781642/PA (2018/0308481-0), nos autos da Ação de Guarda nº 0006473-62.2012.8.14.0051 pelo Superior Tribunal de Justiça, dentre outros.

Às fls. 1.471, proferi despacho determinando a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para se manifestar no recurso de Embargos Declaratórios interpostos pelo ora agravante.

Às fls. 1.473-1.475, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo
não conhecimento
dos Embargos de Declaração.

Os autos já retornaram a esta Desembargadora Relatora com novo Agravo Regimental contra a decisão interlocutória nº 2020.00018463-56, proferida nestes autos de apelação penal, inferindo que a distribuição do feito não poderia ter sido realizada a esta relatora, argumentando que a LOMAN, o CPP e o antigo CPC não preveem a transferência da competência do relator originário para o relator forâneo, deduzindo, em suma, que o feito deverá ser distribuído a relatoria do Desembargador Raimundo Holanda Reis, da 3º Turma de Direito Penal, tendo em vista a inconstitucionalidade do artigo 116 do novo Regimento Interno deste TJ/PA, que gerou a presente e debatida prevenção desta Desembargadora Relatora.

Às fls. 1.487, proferi despacho determinando a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre este último Agravo Regimental interposto pelo ora agravante.

Nesta Superior Instância (páginas ainda não numeradas), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de Agravo Regimental interposto por
Rodrigo Jennings de Oliveira
.

Portanto, como se verifica, mesmo diante de todas essas decisões, o ora agravante ainda tenta questionar os mesmos pontos já discutidos e rediscutidos, em especial quanto ao instituto da prevenção, por diversas vezes, como dito em parágrafos anteriores, já não há mais nada que se falar sobre o tema. Percebam, que todos os pontos descritos pelo agravante já foram analisados, logo, a única certeza que se tem é que, mais uma vez, de forma claramente protelatória, tenta prejudicar o andamento processual.

Diante destes fatos,
não conheço
do presente recurso de agravo regimental.

Ademais, considerando que a matéria ora arguida já foi discutida por este E. Tribunal de Justiça, o que vista o embargante é a rediscussão, objeto esse inviável por meio de Agravo Regimental e anteriores recursos, senão vejamos.

Consoante se observa da leitura do
artigo 116 do Regimento Interno do RITJPA
, vigente no ano de 2016:
art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.
§1°. Somente haverá prevenção do órgão fracionário na impossibilidade fática de prevenção do relator e de seu substituto ou sucessor.
§2°. As ações conexas serão reunidas para decisão conjunta, salvo se uma delas já houver sido julgada.
§3°. A prevenção, se não for conhecida de ofício, deverá ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão e consequente prorrogação de competência.
§4º. Vencido o relator, a prevenção recairá no Desembargador condutor do voto vencedor.
§5º. No caso de vaga ou de transferência do relator de seção, a prevenção recairá sobre o seu sucessor no órgão de julgamento.
§6º. Os feitos distribuídos aos Juízes convocados, durante o tempo da substituição, induzirão a prevenção, observando-se os termos do §1º deste artigo.

Com efeito, a Desembargadora Vera Araújo de Souza, julgou, em momento anterior, o
Habeas Corpus
nº 2014.3.031674-0, dessa forma, em atenção ao que preconiza o artigo 116, do RITJPA, faz-se necessária a remessa dos autos a esta Des.ª. Relatora do recurso de apelação do ora agravante, nos termos do artigo 116, §5º, e artigo 114, ambos do Regimento Interno do TJ/PA. Portanto, ao assim proceder, atraiu também o princípio
tempus regit actum
, o qual determina que uma lei posterior não influenciará na relação firmada na época da lei anterior, garantindo, assim, a lei jurídica, já que o apelo foi distribuído na vigência do novo Regimento Interno do TJ/PA.

Destarte, em que pesem os julgados colacionados pelo ora agravante, afigura-se presente o entendimento majoritário de que a distribuição da ação ou recurso gera prevenção para o Desembargador a quem tenha sido distribuído anteriormente a ação, que, no caso, é o
Habeas Corpus
, independente a vigência do atual ou antigo regimento interno, conforme o julgamento da Apelação Criminal nº 0004908-08.2008.8.14.0401, publicada em 31/10/2019, o qual colaciono abaixo:
EMENTA: DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA FIXADA PELA PRECEDÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO.
APLICAÇÃO DAS REGRAS VIGENTES AO TEMPO DA DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO
. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE PROCESSUAL QUE NÃO ENSEJA PREVENÇÃO. PRECEDENTE DESTA CORTE E DE OUTROS TRIBUNAIS PÁTRIOS. DÚVIDA DIRIMIDA PARA RECONHECER A PREVENÇÃO DA DESEMBARGADORA SUSCITANTE. DECISÃO UNÂNIME.
1.
O entendimento que vem sendo acolhido neste Sodalício é o de que as regras de distribuição de processos devem se pautar pelas disposições contidas no Regimento Interno vigente à época da distribuição do processo ou recurso, em observância ao princípio tempus regit actum, previsto no artigo 2º, do Código de Processo Penal, segundo o qual, as normas de julgamento possuem aplicação imediata
. 2.
Segundo determinações do art. 116, do RITJEPA, a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a ele vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito. Assim, mesmo que a distribuição do Conflito de Competência, à Desembargadora Vera Araújo de Souza, tenha se dado na vigência do antigo regimento interno, a novel regra deve ser de pronto aplicada, o que, em primeiro momento, acarretaria a competência, por prevenção, para julgamento da apelação criminal em tela, da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, em razão de sucessão, nos termos do §1º, do art. 116, supracitado
. 3. Não obstante, com base em recentíssima decisão deste Tribunal, em ambiente virtual, datada de 29/08/2019, de Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ricardo Ferreira Nunes, em decisão análoga, embora sobre matéria cível, a Seção de Direito Privado, à unanimidade, reconheceu que a distribuição pretérita de conflito de competência não induz a prevenção, em virtude de que, na solução de tal incidente não se emite Juízo sobre o mérito da demanda. 4. Conclui-se que a natureza jurídica do conflito consiste em incidente processual, ao qual não se pode atribuir natureza recursal de ação autônoma de impugnação. De modo que, a distribuição e julgamento de anterior conflito não previne a competência do Relator para o exame dos feitos futuros atinentes à mesma causa. Tal entendimento também tem sido firmado em outros Tribunais pátrios, no sentido de que, em face da natureza jurídica de incidente processual e por não se confundir com recurso, a distribuição do conflito de competência não se faz por prevenção, mas sim por livre distribuição. 5. Assim, constata-se no caso em apreço a prevenção da Excelentíssima Senhora Desembargadora Suscitante Maria de Nazaré Gouveia dos Santos para atuar na Apelação Criminal n.º 0004908-08.2008.8.14.0401. porquanto afastada a prevenção decorrente do julgamento de Conflito de Competência por sua natureza de incidente processual. Pelo que, devem os autos a ela serem redistribuídos, atraindo a prevenção de quaisquer outros recursos ou ações a ele relacionados. Decisão unânime. (...)
.
Grifei

Desta feita, observando a regra de sucessão processual prevista no artigo 116, §1º, e artigo 114, ambos do RITJ/PA, a prevenção para o regular processamento e julgamento do feito recai sobre esta Desembargadora Relatora Rosi Maria Gomes de Farias.

Não obstante, quando ao pedido de Suspensão da presente Ação Penal, até o julgamento do Recurso Especial nº 1781642/PA (2018/0308481-0), nos autos da Ação de Guarda nº 0006473-62.2012.8.14.0051 pelo Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que na data de 30/10/2019, com publicação em DJ 05/11/2019, o Ministro Antônio Carlos Ferreira, nos autos do mencionado Recurso Especial, decidiu pelo seu ¿
não conhecimento, ficando prejudicada a análise do pedido de tutela provisória
¿. Assim, a meu ver, não há a necessidade de suspender o curso da presente ação penal, já tumultuada pelos inúmeros recursos interpostos pelo ora agravante, de caráter meramente protelatórios, devendo ser agilizado o julgamento do recurso de apelação criminal, por amor aos princípios da celeridade processual e economia processual.

Neste sentido:
AÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO RETIDO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA E TESTEMUNHA ARROLADA EM AUDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO RETIDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA PRÉVIO JULGAMENTO DA AÇÃO CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA DAS AÇÕES. DANOS MORAIS. REQUISITOS AUSENTES. NÃO CONDENAÇÃO.

(...). 2.
O processo cível e o processo criminal são distintos e independentes entre si, o que significa reconhecer que o fato de ter sido instaurada a ação penal não conduz a necessária vinculação do processo civil à decisão a ser proferida na esfera criminal
. (...).
(TJ/MG - AC: 10010030116137001 Araxá, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 22/05/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2012).
Grifei
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRAZO PRESCRICIONAL - ART. 23 DA LEI Nº 8.429/1992 - PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA - SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ JULGAMENTO FINAL DE PROCESSO CRIMINAL - IMPOSSIBILIDADE.

(...).
Vigora no ordenamento jurídico o princípio da independência das instâncias civil, criminal e administrativa, o que significa que o mesmo fato pode sofrer sanções das diferentes esferas, sem que isso implique bis in idem, salvo no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria
. (...).
(TJ/MG - AC: 10512120061308001 Pirapora, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 22/04/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2021).
Grifei

Portanto, resta evidente que o presente agravo regimental é manifestamente inadmissível, pelo que deve ter seu seguimento negado.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
não conheço
do presente
agravo regimental
, mantendo inalterado o despacho que acolheu a suscitada prevenção desta Desembargadora Relatora, devendo, após o julgamento do presente agravo, retornarem os autos à esta Relatoria para o julgamento do recurso de apelação constante dos autos, garantindo assim o regular andamento do feito e a devida prestação jurisdicional.

É como
decido
.

Belém/PA, 28 de julho de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora